Tribunal: TJMT
Processo: 8011420-79.2011.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011420-79.2011.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 001.825.841-78 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), LETICIA PINHEIRO FERREIRA - CPF: 015.762.581-81 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8011420-79.2011.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Marcos Teixeira Fernandes

Recorrida(s):

ITAU Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DO EXEQUENTE DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CÁLCULO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O COMANDO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DA CONDENAÇÃO EM VALOR EXCEDENTE PELO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Exequente, ora Recorrente, sustenta que o cálculo realizado pela contadoria judicial está “totalmente equivocado”, ao argumento de que não observou o comando judicial e, segundo o Exequente, o valor devido é de R$ 71.590,64. Ao final, requer que seja acolhido o cálculo apresentado em recurso ou que seja determinado o retorno dos autos a contadoria para refazer o cálculo, obedecendo à parte dispositiva da sentença proferida na fase de conhecimento.

2. Para melhor apreciar a pretensão do Exequente, transcrevo a parte dispositiva da sentença transitada em julgado:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, c/c artigo 6º da lei nº 9.099/95, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, para declarar nulas as cláusulas que estipulam a cobrança de

?Taxa de retorno? (TR), ?Taxa de Admissão de Crédito? (TAC) e ?Taxa de Emissão de Cobrança/Boleto Bancário? (TEC)

e para condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante, a título de repetição do indébito, o valor, em dobro, das taxas que não foram pactuadas e, de forma simples, aquelas previstas no contrato
,
devendo os referidos valores ser

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do desembolso.

Igualmente, condeno a reclamada ao pagamento da multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento da decisão interlocutória proferida na ação civil pública nº 589/2008 (ADECON-MT
versus
BV Financeira e outras) na Comarca da capital, se o presente contrato estabelecer cláusula de cobrança da taxa de retorno e se foi firmado após a intimação das reclamadas acerca da referida decisão, proferida em 24/11/2008”.

3. Eis as cobranças que constam no contrato de financiamento celebrado entre as partes:

4. De acordo com a parte dispositiva constante na sentença, verifico que o cálculo apresentado pela contadoria judicial em 20/04/2018 (ID 79410000) foi elaborado em observância com o comando judicial, o qual concluiu que o valor devido da condenação é de R$ 1.838,44, e como o Executado havia depositado judicialmente o valor de R$ 3.618,60, restou um saldo excedente de R$ 1.780,16, o qual deveria ser levantado em favor do executado.

5. Contudo, após acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo autor, o juiz “a quo”, devolveu aos autos a contadoria judicial e determinou a elaboração de novo cálculo judicial, bem como determinou que fosse considerado o valor de R$ 350,00 (TAC), R$ 170,00 (TEC) e R$ 181,00 (TR), e que a restituição de tais valores fosse calculada em dobro. Em 27/09/2019 (ID 79410011), a contadoria judicial apresentou o novo cálculo e neste concluiu que houve pagamento em excesso de R$ 643,17.

6. Em 25/06/2020, o juiz “a quo” homologou o último cálculo apresentado pela contadoria judicial, determinando que o Exequente devolvesse através de deposito judicial o montante de R$ 643,17 e contra esta decisão foi interposto o presente recurso inominado.

7. Desta forma, considerando que apenas a parte Exequente recorreu, entendo que deve ser mantida a sentença que homologou o segundo cálculo apresentado pela contadoria
do juízo.

8. A título de esclarecimento, no cálculo apresentado pela parte Reclamante esta simplesmente multiplicou o valor que diz ter sido financiado pelo índice previsto na tabela anexa à exordial, que afirma corresponder a Taxa de Retorno Zero nos financiamentos. Com esse procedimento apurou o valor que, em seu entender, deveria ser pago em cada parcela, sem a alegada taxa de retorno. Em seguida multiplicou o referido valor pela quantidade de parcelas e diz que o valor encontrado corresponde ao que seria devido, se não tivesse sido embutida a taxa de retorno. Igualmente multiplicou o valor que está sendo cobrado em cada parcela pela quantidade de parcelas, apurando o valor que será pago. Afirma que a diferença encontrada refere-se à taxa de retorno que teria sido paga ao vendedor e que deve ser restituída
.
Utilizando o mesmo raciocínio alega que a taxa de retorno está sendo cobrada em cada parcela, correspondente à diferença do valor apurado com a multiplicação pelo índice da tabela anexa à exordial, pelo valor cobrado e que tal diferença, se for multiplicada pela quantidade de parcela dará o valor cobrado a título de taxa de retorno. Contudo, tal cálculo não está de acordo com a parte dispositiva da sentença proferida na fase de conhecimento.

9. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Ainda, o Exequente não apresentou memorial de cálculo para esclarecer como chegou ao valor inicial de R$ 9.464,50 (nove mil e quatrocentos e sessenta e quatro Reais e cinquenta centavos). Embora preliminarmente sustente que este valor seja o apontado na petição inicial, caberia ao mesmo especificar a quais taxas pertencem, diferenciando as contratuais das extracontratuais, uma vez que a r. sentença traz esta diferenciação (devolução simples para as contratuais e dobrada para as extracontratuais). Ante o imbróglio que se criou na presente execução e sendo do interesse do próprio exequente a atividade satisfativa em tempo razoável, considerando, ainda, o princípio de cooperação das partes, deveria diligenciar na transparência do cálculo, o que não o fez. Por outro lado, há clareza no cálculo apresentado pela contadoria judicial, discriminando as taxas contratuais e seus valores, tal qual determinando em sentença”.

10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Portanto, por todo o exposto,
homologo
o cálculo do ID 24403069, devendo o Exequente devolver através de depósito judicial, o montante de R$ 643,17 (seiscentos e quarenta e três Reais e dezessete centavos).Por consequência,
julgo procedente
os Embargos à Execução do ID 2790164”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator